Tribunal: TJSP
Processo: 0001027-33.2017.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112151
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001027-33.2017.8.26.0548, da Comarca de Valinhos, em que é apelante GABRIEL
BRAGANHOLI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001027-33.2017.8.26.0548 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0001027-33.2017.8.26.0548
Apelante: Gabriel Braganholi
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Valinhos
Voto no 47.330
O apelante foi denunciado por tentativa de
furto qualificado (art. 155, §§1o e 4o, I c.c. o art. 14, II, ambos do
Código Penal), em razão de fato ocorrido no dia 30 de abril de 2017,
por volta das 23h30, na Rua Luís Bissoto, 240, Bairro Ribeiro,
Valinhos, durante o repouso noturno, quando tentou subtrair, para
si, o veículo GM/Celta, de cor prata, ano 2005, placa DQY 2667,
pertencente a Amanda Porta Marques, não consumando o delito por
circunstâncias alheias a sua vontade. Ao final da instrução, foi
condenado, nos termos da denúncia, a 2 anos e 26 dias de reclusão,
no regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 13 dias-multa,
piso (fls. 271-276).
Apela da sentença buscando a absolvição,
por insuficiência de provas para a condenação (fls. 293-298).
Foram apresentadas as contrarrazões (fls.
301-303).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça se
manifestou improvimento do apelo (fls. 313-316).
É o relatório.
Desde o inquérito, como na instrução, o
apelante negou a acusação. Nesta ocasião, alegou, na data dos fatos,
ao voltar do trabalho, parou num bar para tomar cerveja, mas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001027-33.2017.8.26.0548 -Voto no
3
passou mal e decidiu ir para casa; depois disso, não se recordava de
mais nada. Declarou tivesse amizade com o pai da vítima, pois
moravam no mesmo bairro, nada tendo contra ela ou sua família.
Por fim, afirmou recordar-se de ter ido para o meio da mata, mas
não de ter mexido no carro da vítima.
No
extremo
oposto,
a
vítima
Amanda
compareceu em juízo e reafirmou o teor das declarações prestadas
no inquérito. Narrou, estivesse no condomínio Vila Ventura, onde
reside Joaquim, e por volta das 23h30 foi até seu carro, que estava
estacionado do lado de fora do condomínio, na companhia daquele;
ao se aproximarem, viram o réu deitado no banco da frente, puxando
os fios que ficam embaixo do volante, tentando fazer ligação direta.
Ficou desesperada e correu pedir ajuda na portaria, enquanto
Joaquim permaneceu observando do lado de fora. Viu que o acusado
desceu a rua da frente e entrou pela portaria da empresa Rigesa.
Encontraram uma viatura da Guarda Municipal e comunicaram os
fatos; os guardas perseguiram e detiveram o acusado. Ratificou, na
audiência, o reconhecimento feito na delegacia de polícia.
No mesmo sentido o depoimento de Joaquim
Augusto de Oliveira que, igualmente, ratificou o reconhecimento
pessoal do réu.
De sua parte, a Guarda Municipal Dora
Lúcia da Rosa relatou, na data dos fatos, subia a rua lateral do
condomínio Vila Ventura, juntamente com o seu parceiro, quando
foram abordados pela testemunha Joaquim, o qual noticiou que o
réu tentara furtar o carro de sua noiva e fugiu em direção à mata.
Diante disso, cercaram a mata e prenderam o acusado. Depois se
dirigiram ao carro da vítima e constataram que os fios estavam
expostos e quebrados, indicando uma tentativa de ligação direta.
Presenciou a vítima reconhecer o acusado, bem como a confissão
informal deste.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001027-33.2017.8.26.0548 -Voto no
4
Ao contrário do sustentado pela combativa
defesa, os elementos colhidos na instrução são suficientes para
amparar a condenação decretada na sentença.
Não parece razoável que a vítima, tampouco
a testemunha, fossem incriminar falsamente o réu, imputando-lhe a
autoria do delito, sem qualquer razão pessoal para o ato, porquanto,
além de desconhecê-lo, não se extrai dos autos qualquer motivo que
as levassem a realizar falsa acusação. Os relatos se limitaram à
descrição do quanto presenciaram, sendo merecedor de total
credibilidade, mormente por não haver elemento nos autos que traga
descrédito àqueles testemunhos.
Portanto, a pueril e inverossímil versão
sustentada pelo apelante cai por terra diante da consistente prova
acusatória em seu desfavor.
A dosimetria não comporta reparos, sequer
foi objeto de insurgência.
Ante tais motivos, nega-se provimento ao
recurso.
Figueiredo Gonçalves
relator